Tribunal: TCU
Processo: 033.947/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde  Funasa, em atendimento ao Acórdão 936/2016-Plenário, em face de Manoel Mariano de Sousa, ex-prefeito de Barra do Corda/MA e Arcos Engenharia Ltda-ME, empresa contratada, e seu sócio administrador, Edisvan Gleiber Silva Aroucha, diante da ausência de nexo de causalidade entre o objeto executado e os recursos federais descentralizados por meio de convênio, que tinha por objeto a construção de um sistema simples de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em atendimento ao Acórdão 936/2016-TCU-Plenário , em face de Manoel Mariano de Sousa, ex-prefeito de Barra do Corda/MA, a empresa Arcos Engenharia Ltda. - ME e seu sócio administrador, Edisvan Gleiber Silva Aroucha, diante da ausência de nexo de causalidade entre o objeto executado e os recursos federais descentralizados, que tinha por objeto a construção de um sistema simples de abastecimento de água. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210; 214, incisos II e III, alínea "a"; art. 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Edisvan Gleiber Silva Aroucha da presente relação processual; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela empresa Arcos Engenharia Ltda. - ME e pelos responsáveis Antônia Elda Pereira Azevedo, Pedro Alberto Telis de Sousa e Valdeni Silvino da Silva; 9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Antônia Elda Pereira Azevedo, Pedro Alberto Telis de Sousa, Valdeni Silvino da Silva, Isael Lobão Pereira e Ronny Petherson Rocha Vieira; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela representante legal do espólio de Manoel Mariano de Sousa e pelo responsável Inamar Araújo Medeiros; 9.5. julgar regulares com ressalva as contas de Antônia Elda Pereira Azevedo, Pedro Alberto Telis de Sousa, Valdeni Silvino da Silva, Isael Lobão Pereira e Ronny Petherson Rocha Vieira; 9.6. julgar irregulares as contas dos responsáveis Manoel Mariano de Sousa, representado por Francisca Telis de Sousa, e Inamar Araújo Medeiros, bem como da empresa Arcos Engenharia Ltda. - ME, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: Data da Ocorrência Valor Original (R$) Natureza 03/04/2006 160.000,00 Débito 24/11/2006 160.000,00 Débito 01/02/2010 80.000,00 Débito 02/08/2010 23.131,75 Crédito 9.7. aplicar ao responsável Inamar Araújo Medeiros e à empresa Arcos Engenharia Ltda. - ME, individualmente, multas no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor, se pagas após o vencimento do prazo abaixo; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso do débito, na forma da legislação em vigor; 9.10. alertar aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. fixar prazos de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, do recolhimento das demais parcelas; 9.12. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.